Tribunal: TJDFT
Processo: 0716465-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. REGIME FECHADO ADEQUADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. MANUTENÇÃO.

I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de exame pericial e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos.

II – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por diversos registros de condenação anterior, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.

III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

V – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as circunstâncias que envolveram o caso.

VI – Recurso conhecido e não provido.